Tribunal: TJMT
Processo: 1024133-03.2023.8.11.0002
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024133-03.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Intimação / Notificação]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARLI FURTADO DE CALDAS - CPF: 487.312.421-20 (APELANTE), LUCIANA ALMEIDA VENANCIO LOUREIRO - CPF: 705.684.641-68 (ADVOGADO), NATHALY CAROLINE DE ALMEIDA RESENDE - CPF: 047.170.601-99 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), FABIO OLIVEIRA DUTRA - CPF: 297.036.088-84 (ADVOGADO), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS DENTRO DOS PARÂMETROS DE MERCADO. TARIFA DE REGISTRO. SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pela parte autora contra sentença que julgou integralmente improcedentes os pedidos de revisão contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais em ação ajuizada contra BANCO PAN S.A., referente a contrato de financiamento de veículo celebrado no ano de 2022 a ser pago em 36 parcelas de R$ 719,62.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a taxa de juros remuneratórios pactuada em 3,27% ao mês e 47,12% ao ano configura abusividade em face dos parâmetros médios de mercado estabelecidos pelo Banco Central; (ii) verificar se a cobrança da tarifa de registro de contrato no valor de R$ 590,00 caracteriza prática abusiva; e (iii) determinar se a contratação do seguro prestamista representa venda casada ou prática comercial irregular.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a mera superioridade da taxa contratada em relação à média de mercado não configura, por si só, abusividade, sendo necessária análise das peculiaridades do caso concreto e demonstração de desvantagem exagerada ao consumidor.

4. A taxa de juros remuneratórios de 3,27% ao mês, embora superior à taxa média de mercado de 2,06% ao mês vigente à época da contratação, não excede o parâmetro jurisprudencial de 1,5 vezes a taxa média, que configuraria indício de abusividade, permanecendo dentro dos limites razoáveis de variação do mercado financeiro.

5. A cobrança da tarifa de registro de contrato mostra-se válida, uma vez que o serviço foi efetivamente prestado pela instituição financeira, conforme comprovação documental, e encontrava-se expressamente pactuada no instrumento contratual, em consonância com o Tema 958 do Superior Tribunal de Justiça.

6. A contratação do seguro prestamista foi realizada mediante consentimento expresso e inequívoco do consumidor, com adequada informação sobre suas condições essenciais e destaque contratual, não caracterizando venda casada, conforme orientação do Tema 972 do Superior Tribunal de Justiça.

7. A inexistência de ilicitude nas cobranças impugnadas obsta o reconhecimento de danos morais, uma vez que o mero aborrecimento decorrente do cumprimento de obrigações contratuais não se reveste da gravidade necessária à configuração de dano extrapatrimonial indenizável.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. Não configura abusividade a taxa de juros remuneratórios que, embora superior à taxa média de mercado, não excede o limite de 1,5 vezes a referida taxa, permanecendo dentro dos parâmetros razoáveis de variação do mercado financeiro. 2. É válida a cobrança de tarifa de registro de contrato quando o serviço é efetivamente prestado e encontra-se expressamente pactuado. 3. A contratação de seguro prestamista mediante consentimento informado e destaque contratual não caracteriza venda casada."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 3º, § 2º, 6º, V, 42, parágrafo único, 51, § 1º, e 54; CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 27); STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958); STJ, REsp 1.639.320/SP e REsp 1.639.259/SP (Tema 972); STJ, Súmula 382; STJ, AgRg no REsp 789.257/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti; STJ, AgInt no AREsp 447.560/RS, Rel. Min. Raul Araújo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
MARLI FURTADO DE CALDAS
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da
Ação Revisional De Contrato Bancário Cumulada Com Repetição De Indébito E Indenização Por Danos Morais n. 1024133-03.2023.8.11.0002
ajuizada em desfavor de
BANCO PAN S.A.
, que julgou integralmente improcedentes os pedidos iniciais da autora.

Inconformada, a autora interpôs apelação (Id. 327332866), alegando, inicialmente, que a sentença não reflete a realidade dos autos e que houve erro de julgamento quanto à análise da abusividade dos encargos. Assevera que a taxa de juros contratada é significativamente superior à média de mercado e que tal diferença, superior a 18% ao ano, impacta sobremaneira a sua capacidade financeira. Invocando o art. 6º, V, e art. 51, §1º, do Código de Defesa do Consumidor, bem como os artigos 421 e 422 do Código Civil, argumenta que a elevação injustificada da taxa de juros viola os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato. Pugna, assim, pela aplicação da taxa média de mercado aferida pelo Banco Central à época da contratação — 2,03% a.m. e 27,23% a.a. — o que resultaria em parcela mensal de R$ 529,05 e, por conseguinte, na repetição do valor pago a maior, de forma dobrada.

No mesmo recurso, a apelante sustenta a ilegalidade da cobrança da tarifa de cadastro e do seguro prestamista. Aponta divergência entre os contratos apresentados pelas partes, alegando adulteração unilateral de cláusulas contratuais pelo banco recorrido. Destaca que o contrato juntado pelo banco apresenta CET e valores de seguro distintos daquele fornecido à contratante. Defende que a tarifa de cadastro só é válida se houver comprovação da prestação de serviço único, o que não ocorreu nos autos. No tocante ao seguro, afirma que houve imposição de contratação com seguradora vinculada à instituição financeira, caracterizando prática de venda casada e ausência de opção ao consumidor. Alega, ainda, que o valor do seguro cobrado foi significativamente superior ao que constava originalmente, o que também justificaria a devolução em dobro do valor indevidamente exigido.

O recorrido, BANCO PAN S.A., apresentou contrarrazões (Id. 327332870), nas quais, preliminarmente, argui a inadmissibilidade do recurso por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, apontando que a apelação se limitou a alegações genéricas, em violação ao disposto no art. 1.010, III, do CPC.

No mérito, sustenta a regularidade do contrato firmado, que foi livremente pactuado e sem qualquer vício de vontade. Destaca que os juros remuneratórios ajustados estão em conformidade com a liberdade contratual assegurada às instituições financeiras e não configuram abusividade, nos termos da Súmula 382 do STJ. Argumenta que, conforme pacificado no REsp 1.061.530/RS, em recurso repetitivo, não se aplica às instituições financeiras o limite de 12% ao ano previsto na Lei da Usura, e que a estipulação da taxa superior à média de mercado, por si só, não a torna abusiva. Afirma, ainda, que a autora não comprovou discrepância substancial entre a taxa contratada e a taxa média de mercado para a época.

Quanto às tarifas e ao seguro prestamista, o banco recorrido assevera que a cobrança foi legítima e respaldada em norma do Conselho Monetário Nacional, além de pactuada mediante adesão expressa da contratante, conforme documentos anexados. Refuta a alegação de venda casada, sustentando que a contratação do seguro foi opcional e em benefício da própria autora. Por fim, requer a rejeição do apelo e a manutenção integral da sentença de improcedência.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de apelação
interposto por
MARLI FURTADO DE CALDAS
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da
Ação Revisional De Contrato Bancário Cumulada Com Repetição De Indébito E Indenização Por Danos Morais n. 1024133-03.2023.8.11.0002
ajuizada em desfavor de
BANCO PAN S.A.
, que julgou integralmente improcedentes os pedidos iniciais da autora.

Infere-se da inicial que a parte autora ora apelante ajuizou a presente demanda sustentando que celebrou com a instituição financeira contrato de financiamento de veículo, em 11 de abril de 2022, no valor de R$ 13.420,00, a ser pago em 36 parcelas de R$ 719,62. Sustentou, na exordial, que os encargos aplicados no contrato são abusivos, em especial os juros remuneratórios pactuados em percentual superior à média de mercado à época, bem como a cobrança de tarifas e seguro prestamista sem respaldo legal, em violação à boa-fé objetiva e à função social do contrato.

Devidamente citado, o banco requerido apresentou contestação, defendendo a legalidade dos encargos e a regularidade da contratação, destacando que não houve qualquer vício no negócio jurídico. Ambas as partes requereram o julgamento antecipado da lide.

Após a instrução processual, o Juízo de origem, acolhendo o pedido de julgamento nos termos do art. 355, I, do CPC, entendeu que se tratava de matéria exclusivamente de direito e que não havia necessidade de dilação probatória. No mérito, afastou a prejudicial de decadência arguida pelo réu e manteve o deferimento da justiça gratuita à autora. Em seguida, julgou improcedente a pretensão revisional, ao fundamento de que a taxa de juros pactuada, de 3,27% ao mês e 47,12% ao ano, embora superior à taxa média de mercado aferida pelo BACEN (2,83% a.m. e 39,70% a.a.), não apresentava discrepância substancial a ensejar o reconhecimento da abusividade, de acordo com os parâmetros firmados pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Rejeitou também o pedido de restituição de valores referentes a tarifas e seguro, por não haver comprovação de cobrança indevida ou vício na contratação. Vejamos o dispositivo:

“[...]
DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial e, por consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO
com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC.

Condeno a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. No entanto, considerando a concessão dos benefícios da Justiça gratuita à parte autora, a exigibilidade de tais verbas fica suspensa, nos termos do art. 98 e ss. do CPC.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, promovendo-se as baixas e anotações necessárias. [...]”

Pois bem.

A controvérsia jurídica em exame gravita em torno da legitimidade da cobrança, no âmbito do contrato de financiamento de veículo entabulado entre as partes litigantes, das seguintes rubricas contratuais: a denominada Tarifa de Registro de Contrato, o Seguro Prestamista e os juros remuneratórios pactuados.

Inicialmente, é cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, sendo imperiosa a aplicação do CDC no caso vertente, mormente por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3º, §2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Esse entendimento vem sendo corroborado pela melhor doutrina e jurisprudência pátria, cumprindo destacar o entendimento esposado por Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, como cito:

“Contratos bancários. Todas as operações e contratos bancários se encontram sob o regime jurídico do CDC. Não só os serviços bancários, expressamente previstos no CDC, 3º, § 2º, mas qualquer outra atividade, dado que o banco é sociedade anônima, reconhecida sua atividade como sendo de comércio, por expressa determinação do Ccom. 119. Assim, as atividades bancárias são de comércio e o comerciante é fornecedor conforme prevê o caput do CDC, 3º. Por ser comerciante o banco é sempre fornecedor de produtos e serviços.” (Código de Processo Civil Comentado, 4ª edição, ed. RT, p. 1832, nota 12)

Dessa forma, é pacífica a aplicação do CDC na espécie.

A revisão das cláusulas contratuais em sede judicial é medida excepcional, mas plenamente admitida em nosso ordenamento jurídico, especialmente quando se constatar ofensa aos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual. O artigo 6º, inciso V, do CDC, assegura ao consumidor a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais.

Ainda que se reconheça a liberdade contratual das partes e a ausência de limitação legal para a fixação dos juros remuneratórios em contratos firmados com instituições financeiras tal autonomia não se sobrepõe ao controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário, sobretudo quando se verifica distorção significativa entre a taxa contratada e os parâmetros de mercado.

- DOS JUROS REMUNERATÓRIOS

De início, sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que
"A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, nos contratos bancários, não se aplica a limitação da taxa de juros remuneratórios em 12% ao ano, e de que não se pode aferir a exorbitância da taxa de juros apenas com base na estabilidade econômica do país, sendo necessária a demonstração, no caso concreto, de que a referida taxa diverge da média de mercado"
(STJ. AgRg no REsp 789.257/RS. Rel. Maria Isabel Gallotti. T4. Julg. 26.10.2010).

Nesse sentido, cita-se ainda a súmula 382, do STJ:
“A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”.

Imperioso destacar o pacífico entendimento jurisprudencial acerca da possibilidade de revisão de taxas de juros remuneratórios, mas apenas em situações excepcionais, quando efetivamente demonstrada a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada. Tal entendimento foi consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 27).

Contudo, é imprescindível ressaltar que a mera comparação com a taxa média de mercado, por si só, não é suficiente para caracterizar abusividade.

A análise deve ser mais profunda, considerando as peculiaridades do caso concreto, conforme bem destacou a Ministra Nancy Andrighi no voto condutor do precitado recurso repetitivo:
“esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos”
(REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009 - destaquei).

Ressalte-se que o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que se deve observar, para a limitação dos juros remuneratórios, fatores como o custo de captação dos recursos, o spread da operação, a análise de risco de crédito do contratante, ponderando-se a caracterização da relação de consumo e eventual desvantagem exagerada do consumidor.

Ademais, há de sopesar que
“a circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras”
(STJ, AgInt no AREsp 447.560/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,QUARTA TURMA, julgado em 27/04/2017, Dje 19/05/2017).

Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros.

A esse respeito, observa-se que o Colendo Superior Tribunal de Justiça considerou
abusiva a incidência de taxas superiores a

uma vez e meia a taxa média de mercado
(REsp 271214/RS , Rel. Ministro ARI PARGENDLER, Rel. p/ Acórdão Ministro CARLOS ALBERTOMENEZES DIREITO , SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/03/2003, DJ 04/08/2003, p.216).

No caso concreto, o contrato foi celebrado livremente entre as partes, sendo a parte apelante devidamente informado das condições pactuadas, inclusive quanto ao custo efetivo total do empréstimo, não restou demonstrada, de forma cabal, sua exorbitância em relação à média de mercado à época da contratação, tampouco sua inidoneidade frente às práticas do mercado de crédito não consignado, notoriamente mais onerosas em razão do maior risco assumido pelo agente financeiro.

O instrumento contratual celebrado apresenta a aplicação de juros remuneratórios fixados em 3,27% ao mês, correspondente a 47,12% ao ano (id. 327332850).

Com efeito, a cédula bancária foi emitida em 23/04/2022, a taxa média de juros praticada no mercado era de 2,06% ao mês, conforme dados oficiais do Banco Central do Brasil (https://calculojuridico.com.br/juros-bacen/ ) para a mesma operação bancária o que
não demonstra a imposição ao consumidora de desvantagem exagerada,
circunstância que autoriza a intervenção do Poder Judiciário para a readequação contratual.

Aplicando-se o parâmetro jurisprudencial de 1,5 vezes a taxa média de mercado como limite a partir do qual haveria indício de abusividade, e como a taxa contratada foi de 3,27% ao mês, se verifica, no caso concreto,
não há a alegada extrapolação dos limites razoáveis de mercado.

No que se refere à alegada abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada, a sentença de primeiro grau concluiu, com acerto, pela inexistência de violação aos limites médios praticados pelo mercado financeiro à época da contratação.

Consta expressamente do julgado que a parte autora não logrou demonstrar que os encargos contratados superassem a taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma espécie, tampouco que a discrepância apontada fosse significativa a ponto de configurar abusividade flagrante.

Portanto, a taxa dos juros remuneratórios fixados no contrato e, estão, dessa maneira, dentro de a taxa média do mercado divulgada pelo BACEN– Banco Central – aplicada no período na modalidade contratada. Não merecendo nenhum reparo. Não havendo falar em abusividade como narrado na inicial. Não merecendo nenhum reparo. Improcedente o pleito da requerente nesse ponto. A propósito:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS . CAPITALIZAÇÃO MENSAL. TARIFAS BANCÁRIAS. SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE . RECURSO DESPROVIDO (...) Tese de julgamento: "1. Não configura abusividade a taxa de juros remuneratórios que, embora superior à taxa básica de mercado, não exceda o limite de uma vez e meia a taxa média divulgada pelo Banco Central para a mesma modalidade de operação. 2. A capitalização mensal de juros é válida nos contratos bancários celebrados após a MP nº 2 .170-36/2001, quando pactuada expressamente. 3. São legítimas as tarifas bancárias de cadastro, avaliação do bem e registro do contrato, quando expressamente pactuadas, efetivamente prestados os serviços e ausente onerosidade excessiva. 4 . A contratação de seguro prestamista mediante consentimento informado e destaque contratual não caracteriza venda casada." Dispositivos relevantes citados CDC, arts. 42, parágrafo único, 51, § 1º, e 54; CC, art. 1 .361, § 1º; MP nº 2.170-36/2001. Jurisprudência relevante citada STJ, REsp 1.061 .530/RS (Tema 27); STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958); STJ, REsp 1.639 .320/SP e REsp 1.639.259/SP (Tema 972); STJ, REsp 973.827/RS; STJ, Súmulas 382, 539, 541 e 566 . (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10123203920248110003, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 11/07/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/07/2025)

Outrossim,

no que tange à suposta divergência entre os instrumentos contratuais apresentados, constata-se que a documentação carreada aos autos não revela a ocorrência de modificação unilateral que deturpe, de forma relevante, a vontade originalmente manifestada pelas partes.

As variações apontadas, de caráter secundário, não ostentam envergadura suficiente para configurar alteração substancial das cláusulas previamente avençadas, razão pela qual não se evidencia vício capaz de comprometer a higidez do pacto celebrado.

- DA TAXA DE REGISTRO

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Tema 958
, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.578.553/SP), firmou a seguinte tese:

“2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.”

Observa-se que a validade das cobranças está condicionada à
abusividade quando os serviços não forem prestados
, bem como, no caso de o valor cobrado se mostrar excessivamente oneroso, o que deve ser analisado de acordo com o caso concreto.

No caso em análise, o apelado cobrou o valor de R$590,00 a título de registro/cadastro de contrato, extrai-se da Cédula de Crédito Bancário (CDC), na “Características da Operação”, acostada ao id. 327332850, que os valores questionados pela Apelante se encontram expressamente pactuados no contrato firmado entre as partes.

Ademais, a instituição financeira comprovou a efetiva realização do cadastro (id. 327332855) bem adquirido, o que permite concluir pela legalidade da cláusula respectiva.

- DO SEGURO

No tocante ao Seguro Prestamista, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 972 (REsp n. 1.639.320/SP e 1.639.259/SP) contratação de seguro prestamista é válida desde que haja consentimento expresso e inequívoco do consumidor, com destaque no contrato e clareza quanto à natureza da cobertura oferecida como se comprova na proposta de Id. 327332850 e 327332853.

No caso em exame, extrai-se dos autos que o contrato firmado entre as partes apresenta cláusula específica sobre a contratação do seguro, com indicação de valores e descrição de suas condições essenciais.

Ademais, não há prova de vício de consentimento ou de ausência de informação clara e adequada quanto ao serviço ofertado.

Nota-se que foi optado pelo financiamento do seu valor ao longo das parcelas, o qual foi anuído pelo consumidor no momento da contratação e ainda, inexiste outro elemento que possa comprometer a livre manifestação do consentimento do requerente, no qual julgo válido. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – TARIFAS AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – MANUTENÇÃO DA COBRANÇA – SEGURO PRESTAMISTAVENDACASADA–NÃOOCORRÊNCIAASSINATURA EM TERMO DE ADESÃO APARTADO, DEMONSTRANDO, DE FORMA CLARA, A ANUÊNCIA MUTUÁRIO QUANTO À CONTRATAÇÃOSENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIACONFIRMADA– RECURSO CONHECIDOE DESPROVIDO. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. [...].” (STJ– REsp 1.251.331/RS,Rel . Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção. J. 28 .08.2013, DJe 24.10.2013; e REsp 1 .255.513/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção. J. 28.08.2013, DJe 24 .10.2013) Os custos relativos aos serviços de terceiros, quando especificados e efetivamente prestados, podem ser exigidos do consumidor (REsp 1578553/SP). O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, definiu a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato (Tema958- Resp. 1 .578.553/SP) e, apesar de ressalvar hipótese de abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, tal exceção somente tem aplicação quando houver controvérsia a respeito. A Contratação de seguro de Proteção Financeira visa ao interesse do contratante e, não havendo indicação de que o consumidor tenha sido coagido a contratá-lo com a seguradora indicada pela ré, tendo sido objeto de proposta de adesão em separado do contrato, em que constam todas as informações inerentes ao produto contratado, bem como não havendo indícios de venda casada, não é ilegal ou abusiva sua cobrança. (TJ-MTAPELAÇÃO CÍVEL: 1038330-74 .2022.8.11.0041, Relator.: DIRCEUDOS SANTOS,Data de Julgamento: 22/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/05/2024). (grifo nosso)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS.NÃO CONSTATAÇÃO.ÍNDICES DENTRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. CONVERSÃO DA TABELA PRICE PARA O MÉTODO GAUSS. INADMISSIBILIDADE.CAPITALIZAÇÃODE JUROS. PREVISÃO EM CONTRATO. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. PRECEDENTES STJ. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DESCABIMENTO. SENTENÇAMANTIDA.RECURSOCONHECIDOE DESPROVIDO.(...) A contratação do seguro prestamista se deu de forma facultativa e com possibilidade de escolha do consumidor,não configurando venda casada. IV. DISPOSITIVOE TESE. Recurso conhecido e desprovido. T24. (N.U 1012380-37.2023.8.11.0006, CÂMARASISOLADASCÍVEISDE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/05/2025, Publicado no DJE 23/05/2025 - grifo nosso)

A mera circunstância de o seguro ter sido contratado com seguradora parceira da instituição financeira não é suficiente, por si só, para caracterizar venda casada, sendo necessária a demonstração de que o consumidor foi efetivamente compelido a contratar o seguro como condição para a obtenção do crédito, o que não restou comprovado nos autos.

Com efeito, em se tratando de contrato de adesão, incide o art. 54 do CDC, mas não se pode presumir abusividade apenas em razão da padronização contratual. Impõe-se ao aderente demonstrar efetivo desequilíbrio contratual, ônus do qual o apelante não se desincumbiu.

Por derradeiro, cumpre assentar que a pretensão indenizatória fundada em alegados
danos morais
não encontra amparo na moldura fática e jurídica delineada nos autos.

A inexistência de ilicitude nas cobranças impugnadas obsta o reconhecimento de qualquer conduta lesiva suscetível de ensejar reparação de natureza extrapatrimonial. Consoante a firme orientação jurisprudencial dos tribunais superiores, o mero aborrecimento oriundo do cumprimento — ainda que controverso — de obrigações contratuais, não se reveste da gravidade necessária à configuração do dano moral indenizável.

Destarte, impende reconhecer que a sentença prolatada em primeiro grau enfrentou, de modo adequado e fundamentado, as questões jurídicas suscitadas, aplicando com propriedade os princípios informadores do microssistema do direito bancário e do Código de Defesa do Consumidor. À míngua de elementos concretos que autorizem a pretendida revisão das cláusulas pactuadas, impõe-se, como medida de rigor jurídico, a manutenção da decisão monocrática em sua integralidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Em razão do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa, na forma do que estabelece o art. 85, §11 do CPC, ressalvada a suspensão da exigibilidade, conforme art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal, em razão da gratuidade da justiça concedida à apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025